Tribunal: TJES
Processo: 5000610-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000610-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREST PERFURACOES LTDA
AGRAVADO: MECANICA SAO MATEUS LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000610-49.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
GV
D
O
:
MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA. ME.

R
ELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata
-se de
agravo de instrumento
interposto p
ela
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, eis que irresignada com
os termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (processo 0015142-84.2012.8.08.0047), que
rejeito
u

a impugnação ao cumprimento de sentença,
oposta em face de
MEC
Â
NICA SÃO MATEUS LTDA ME
.

N
as suas razões, em apertada síntese, aduz que o crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência)
é concursal
, posto que, embora a sentença que o declarou, bem como o seu consequente trânsito em julgado, sejam posteriores a data do pedido de sua recuperação judicial, o seu fato gerador é anterior, que no presente consiste na data da distribuição da demanda, que se deu em 22/06/2012.

Ao final requer o provimento do recurso, para que seja decretada a extinção do cumprimento de sentença, vez que o crédito ora pleiteado é concursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão constante ao evento nº 1794915.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2170767, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de abril de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000610-49.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
GV
D
O
:
MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA. ME.

R
ELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata
-se de
agravo de instrumento
interposto p
ela
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, eis que irresignada com
os termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (processo 0015142-84.2012.8.08.0047), que
rejeito
u

a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta em face de
MEC
Â
NICA SÃO MATEUS LTDA ME
.

N
as suas razões, em apertada síntese, aduz que o crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência)
é concursal
, posto que, embora a sentença que o declarou, bem como o seu consequente trânsito em julgado, sejam posteriores a data do pedido de sua recuperação judicial, o seu fato gerador é anterior, que no presente consiste na data da distribuição da demanda, que se deu em 22/06/2012.

Para tanto, assevera que a sentença possui caráter meramente declaratório e não é ela que determina o fato gerador do direito, ou seja, do crédito.

Contextualizado o recurso, n
ão se olvida
,
que em se tratando de cumprimento de sentença relativo a honorários
de sucumbência
, por possuir natureza alimentar, equipara-se a crédito trabalhista, que, em tese, deve ser habilitado na recuperação judicial.

Entretanto,
a controvérsia a definir é se os créditos decorrentes de honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados quando
da prolação de sentença na demanda
, ocorrido no dia 1
1/04/2017
, tem natureza concursal ou extraconcursal,
porquanto a homologação do pedi
d
o de recuperação judicial ocorreu em data anterior.

Sobre o tema
,
estabelece
o Art. 49, da Lei Federal 11.101/05, que
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

Ademais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo n °1051,
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
.

Em se tratando de cumprimento de sentença atinente a honorários sucumbenciais, o fato gerador do crédito ocorre na data em que foi proferida a decisão, sentença ou acórdão que
o
arbitrou

e não
a
data do ajuizamento da demanda,
porquanto nesta ainda não definidos os critérios consequenciais de sua hipótese de incidência, sejam eles os pessoais, como o credor e o devedor, bem como os quantitativos, como são a base de cálculo e o percentual arbitrado.

A propósito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FORMULADO PELO SINDICATO. CLASSIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. ART. 16 DA LEI N. 5.584/1970. NATUREZA SUCUMBENCIAL. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ QUANTO À AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA (REsp n. 1.841.960/SP - 2ª SEÇÃO). IRRELEVÂNCIA DO DESTINATÁRIO. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE LOCAL EM VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. [...].
5. Assim, é possível concluir que os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, o crédito é tido por extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2.005, e assim não está submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial da empresa recorrente.
[...].
(REsp 1912490/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 07/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].2. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1869200/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
.
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020
).

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NASCIMENTO COM O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DA QUANTIA QUE DEVE OCORRER NO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO CONCURSAL PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) A recuperação judicial tem por escopo viabilizar a superação da situação de crise do devedor e, com isso, possibilitar que a atividade empresária se mantenha, preservando os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores. Para saber se determinado crédito deve ser habilitado na recuperação judicial, ou não, faz-se necessário saber se o fato que o gerou é anterior ou não ao pedido de recuperação judicial, em consonância com o disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, o qual prescreve que Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. .
2) O crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais nasce contemporaneamente à prolação da sentença em que se reconhece a sucumbência de uma das partes e a obrigação desta pagar ao seu oponente, vitorioso na demanda, a referida verba honorária. O trânsito em julgado da sentença apenas torna imutável a existência daquele crédito, o qual, todavia, já havia sido originado deste a prolação da sentença. 3) No caso, observa-se que o pedido de recuperação judicial fora formulado pela empresa agravante em 20/06/2016, enquanto que a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em 07/07/2014, caracterizando, portanto, o referido crédito como concursal, de modo que a sua execução também deverá se submeter ao juízo universal da recuperação judicial, e não nos próprios autos da ação anulatória.
[...].

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001783, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES RELATOR: DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005) . Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 024199003757, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Destarte, considerando que a r. sentença exequenda, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, foi proferida em 11/04/20178, isto é, após o pedido de recuperação judicial da agravante, formulado em 25/05/2015, é certo que o crédito exequendo não está sujeito ao Juízo Universal, razão pela qual deve prosseguir o cumprimento de sentença perante o Juízo Cível, não sendo o caso de suspensão e muito menos de extinção da fase sincrética.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso,
para confirmar a natureza extraconcursal do crédito perquirido na demanda
.

É como voto.

Vitória/ES., 29 de abril de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000610-49.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
GV
D
O
:
MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA. ME.

R
ELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. E
stabelece
o art. 49, da Lei Federal 11.101/05, que
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

2.
Na dinâmica dos Recursos Repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que a natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, depende da data em que constituído o seu fato gerador, se antes ou depois do pedido de recuperação judicial (Tema 1.051)

3.
Em se tratando de cumprimento de sentença atinente a honorários sucumbenciais, o fato gerador do crédito ocorre na data em que foi proferida a decisão, sentença ou acórdão que
o
arbitrou

e não
a
data do ajuizamento da demanda,
porquanto nesta ainda não definidos os critérios consequenciais de sua hipótese de incidência, sejam eles os pessoais, como o credor e o devedor, bem como os quantitativos, como são a base de cálculo e o percentual arbitrado. Precedentes do STJ e do TJES.

4.
Recurso desprovido, para confirmar a natureza extraconcursal do crédito perquirido na demanda.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.